Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O princípio da conservação dos atos processuais, disposto nos arts. 281 e 283 do Código de Processo Civil, preceitua que as nulidades dos atos processuais devem ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido, uma vez constatado vício processual, deve-se anular somente aquilo que se mostra impassível de correção, de modo a manter os atos que podem ser aproveitados. Ressalta-se que ato inválido é aquele defeituoso processualmente e que traz prejuízos, inexistentes na espécie, uma vez que a parte apresentou contrarrazões antes do julgamento, inexistindo falha no direito de defesa.
3. Nos termos do art. 231, inciso I do Código de Processo Civil, o prazo somente se inicia após a juntada do aviso de recebimento aos autos, situação não ocorrida, ocasionando erro de procedimento.
4. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.